Tribunal: TJES
Processo: 5006763-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006763-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HENRIQUE ALBERTI BARRIONI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODIFICAÇÃO DE ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. REVISÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 5006763-98.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDO/RECORRENTE : H.A.B.D.O. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADOS : THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES E OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de dois embargos de declaração opostos pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO
e
H.A.B.D.O.
, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

O acórdão embargado reformou a decisão agravada, proferida no bojo do cumprimento de decisão monocrática homologatória de acordo, apenas para excluir o reembolso das consultas/sessões com psicopedagogo, por falta de previsão no pacto, mantendo o fornecimento das demais terapias necessárias ao tratamento do segurado de plano de saúde, com base na Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021.

A cooperativa médica Embargante pretende a correção do acórdão ante o vício de omissão, pois não ficou esclarecido se será aplicado em seu favor o mesmo direito previsto no art. 505, I, do CPC, concedido ao segurado.

Segundo afirma, deve ser determinado o atendimento do segurado junto à rede conveniada, diante do credenciamento de prestadores após a realização do sobredito acordo, para que somente em caso de inexistência destes profissionais ser ofertado o reembolso, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica (id. 3462648).

De outro lado, o segurado Embargante requer a correção do acordão, sustentando o vício de contradição, uma vez que foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento, embora a questão a respeito das consultas/sessões psicopedagogas não fizesse parte da demanda entre as partes (id. 3473463).

Em contraditório recursal, os Embargados pedem o desprovimento dos respectivos recursos, sendo que, em adição, o segurado requer a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, em face da cooperativa médica (id. 3816585 e 3823826).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

No caso em comento, os argumentos apresentados por ambos os Embargantes
não
se mostram suficientes para corrigir o acórdão embargado.

A cooperativa médica Embargante alega a existência de omissão, mas inexiste o apontado vício entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado.

Todas as questões imprescindíveis à análise da pretensão foram enfrentadas, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em realidade, a cooperativa médica Embargante busca modificar a própria
essência
do acordo estabelecido entre as partes, haja vista que a controvérsia referiu-se
apenas
ao reembolso das terapias prescritas pelo médico assistente para o tratamento de saúde do segurado, após a alteração legislativa que previu o número ilimitado destas,
e não a prestação do serviço por profissional em si
.

Não há dois pesos e duas medidas. A fundamentação com base na aplicação do art. 505, I, do CPC, está justificada por se cuidar de relação de trato continuado e ter sobrevindo modificação no estado de fato e de direito do segurado, relativamente ao aumento do número de terapias por prescrição médica e à autorização legislativa quanto ao fornecimento, em número ilimitado, de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogo, para o tratamento do transtorno do espectro autista.

Além disso, o segurado Embargante aponta contradição, que não identifico no julgamento colegiado, pois a decisão agravada deferiu o cumprimento do acordo
[...] observando o rol da ANS (RI 465/2021), ou seja conforme prescrição médica [...]
.

Não obstante, a prescrição médica solicitava o fornecimento de sessões de psicopedagogia, cujo tratamento não está englobado no acordo celebrado, concluindo o acórdão embargado ser necessário, em juízo de precaução, fazer o devido esclarecimento e exclusão.

Por esse motivo, o agravo de instrumento foi provido parcialmente, apenas para excluir o reembolso das sessões de psicopedagogia (solicitadas no laudo médico), haja vista a ausência de cobertura no acordo.

Logo, inexiste contradição em relação aos fundamentos do acórdão embargado, ou entre as proposições da parte dispositiva, ou, por fim, entre as proposições existentes nos fundamentos e aquelas contidas na sua parte dispositiva, capaz de justificar o manejo dos aclaratórios pelo segurado.

Por oportuno, trago parte do acórdão embargado que elucidou o caso dos autos (id. 3088819):

“De partida, é importante registrar que o acordo objeto de cumprimento foi por mim homologado no
ano de 2019
, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 0037703-35.2016.8.08.0024, que tramitou perante este Colegiado, prevendo as seguintes condições:

“(i)

reembolso das consultas/sessões, de acordo com os limites do rol da ANS atualizado (RN 428/2017)
, definidas em número de: 96 (noventa e seis) consultas/sessões com fonoaudiólogos por ano; 40 (quarenta) consultas/sessões por ano com psicólogo ou terapeuta ocupacional e 18 consultas/sessões por ano de psicoterapia;

(ii) os valores de reembolso são de
R$ 140,00
(cento e quarenta reais), por sessão com psicoterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional, e de
R$ 120,00
(cento e vinte reais), por sessão com fonoaudiólogo;

(iii) o reembolso será efetuado após a entrega dos comprovantes originais em uma das lojas de atendimento da Unimed Vitória, e dar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

(iv) o reembolso põe fim ao litígio e cada parte arcará com os honorários de seus advogados.” (id. 1910147) (destaquei)

A homologação do referido acordo configura a prolação de uma sentença, que, formalizando a vontade das partes, extingue o processo com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b”, do CPC/15).

Com o trânsito em julgado, portanto, a decisão homologatória de acordo somente pode ser impugnada através de demanda rescisória, ou submetida à anulação, nos termos da lei (art. 966 e § 4º, do CPC/15).

Ocorre que o Código de Processo Civil, em seu art. 505, I, prevê que mesmo com o trânsito em julgado, pode a parte pedir a revisão do que foi estatuído, quando se cuidar de relação de trato continuado e houver modificação no estado de fato ou de direito.

Vejamos o dispositivo:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;”. (destaquei)

O acordo homologado, como regra, é uma relação jurídica de trato sucessivo, a não ser que o bem jurídico tenha sido transacionado por meio do cumprimento de uma parcela única.

O caso dos autos não é diferente, cuidando-se de relação jurídica de trato sucessivo para cumprimento de prestação material, consistente no reembolso pela Agravante das consultas/sessões para a continuidade do tratamento do transtorno do espectro autista do Agravado.

Ficou expressamente ajustado que a Agravante deve arcar com os valores pagos aos profissionais credenciados, em razão da escolha pelo Agravado de outros profissionais fora de rede conveniada. E ainda, que o número de sessões por ano de contrato está limitado ao rol da ANS, conforme a Resolução Normativa n.º 428/2017, vigente à época.

Considerando que houve uma alteração da realidade fática vivenciada, entendo perfeitamente fundamentada a decisão agravada que reviu o acordo, para se adequar às necessidades do Agravado e ao disposto na Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021.

A Resolução Normativa n.º 465/2021, alterada pela Resolução Normativa n.º 469/2021, atualizou o rol de procedimento e eventos em saúde, e regulamentou a cobertura obrigatória por ano de contrato,
em número ilimitado
de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do transtorno do espectro autista para
todos
os beneficiários de planos de saúde regulamentados.

Vejam que o próprio acordo previu o reembolso das consultas/sessões mediante
[...] os limites do
rol da ANS atualizado
(RN 428/2017) [...]
. Nesse jaez, se o rol foi atualizado em benefício de
todos

os segurados, nada mais justo e lícito que o acordo seja revisto, até mesmo para manter o equilíbrio do contrato, com vista a uma relação de equivalência ou de proporcionalidade objetiva entre as prestações.

O Agravado demonstrou através de nova prescrição do médico assistente a necessidade das terapias (id. 1910148), prevendo a atual norma o
número ilimitado
no fornecimento destas. Assim, à exceção das sessões com psicopedagogo (não cobertas pelo acordo), a modificação fática encontra-se apta a autorizar a revisão do conteúdo da sentença homologatória de acordo, visando à continuidade do tratamento do Agravado.

Além disso, o método ABA prescrito pelo médico assistente sequer altera o dever de reembolso discriminado no acordo homologado.

Tampouco há provas de que o número de sessões semanais das terapias compromete o exercício das atividades da Agravante, pois, sabidamente, compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira. Ademais, a obrigação do plano de saúde no acordo cinge-se aos valores que pagaria aos profissionais credenciados, ante a relação contratual existente, agora, em número ilimitado de consultas/sessões porque a própria norma a que deve guardar obediência, assim o determina.

Entender de modo contrário, fere o direito à saúde do Agravado e a própria dignidade da pessoa humana, enquanto princípio fundamental da Constituição Federal.

Acentuo, todavia, que o reembolso das consultas/sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo ou terapeuta ocupacional e com psicoterapeuta previstas no acordo continua sendo efetuado após a entrega dos comprovantes originais pelo Agravado. Ou seja, após serem realizadas o número de terapias devidamente prescritas ao Agravado, para a continuidade do tratamento.”

Eventual
error in judicando
no acórdão embargado, portanto, deve ser solvido pela via recursal adequada, e não pelos embargos de declaração.

É como se destaca da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Não é apropriada a via eleita pelo embargante com o propósito de que sejam revistos os ônus sucumbenciais por considerar injusto o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que resultaria, portanto, na sucumbência exclusiva da embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024160126629, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014140018897, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Decla
ração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Por fim, nesse momento, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como pleiteada pelo segurado, tendo em vista os esclarecimentos acima, advertindo, por outro lado, a possibilidade de sua análise pela oposição de novos embargos de declaração que se apresentem manifestamente protelatórios.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5006763-98.2021.8.08.0000_DI_AI_EDcl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
negar provimento
ao recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006763-98.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGANTE/EMBARGADO
: HENRIQUE ALBERTI BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. S
UBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

V
OTO

Eminentes Desembargadores,

Pedi
vista dos
autos
a fim de analisar com maior acuidade a tese veiculada pelo Plano de Saúde afeta à ampliação dos prestadores credenciados e sua eventual repercussão no acordo entabulado entre as partes, pondo em relevo suposta omissão na aplicação do artigo 505, inciso I, do CPC/15.

Nesse passo, faço questão de pontuar trecho extraído do voto condutor do acórdão do recurso de agravo de instrumento, no qual o Eminente Relator, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR destacou que “
Ficou expressamente ajustado que a Agravante deve arcar com os valores pagos aos profissionais credenciados, em razão da escolha pelo Agravado de outros profissionais fora de rede conveniada. E ainda, que o número de sessões por ano de contrato está limitado ao rol da ANS, conforme a Resolução Normativa n.º 428/2017, vigente à época.
”

Observe-se
que ressalva alguma constou no ajuste acerca de eventual limitação futura da cobertura de atendimento aos profissionais que viesse
m
a ser credenciados pelo Plano de Saúde, ao passo em que, diferentemente do apregoado pela empresa, registrou-se, expressamente, que o número de atendimentos
deveria pautar-se no quantitativo admitido no Rol da ANS, de tal modo que, sendo este alterado pela Resolução Normativa 469/2021,
altera-se, também, o limite de sessões a serem cobertas.

Extrai-se, em verdade, que ao aduzir suposta omissão na aplicação do artigo 505, inciso I, do CPC/15, pretende a embargante, por via transversa, modificar ponto elementar do acordo, com o fito de restringir os profissionais que poderão realizar o acompanhamento do consumidor, que não se admite, sob pena de violação à coisa julgada.

Não obstante, necessário registrar, por oportuno e relevante, não se verificar,
in casu
, risco de desequilíbrio contratual, quiçá repercussões financeiras negativas à embargante/
agravante
, uma vez que, repita-se, “
Ficou expressamente ajustado que
a Agravante deve arcar com os valores pagos aos profissionais credenciados
, em razão da escolha pelo Agravado de outros profissionais fora de rede conveniada.
”

Noutra palavras,
sequer
rest
a
demonstrado prejuízo à UNIMED VITÓRIA,
na medida em que

o custeio limitar-se-á a
o
mesmo
valor que dispenderia aos profissionais credenciados em sua rede
em caso fosse acionada.

Posto isto,
acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR